Tribunal: TJDFT
Processo: 0020312-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. O título extrajudicial, cheque, tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.o 7.357/85). Decorrido lapso temporal superior há 6 (seis) meses após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
3. Inaplicável, na hipótese, a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, segundo a qual os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, 10/06/2020, até 30/10/2020, pois a prescrição só começou a correr em 27/01/2021.
5. Sem fixação de honorários sucumbenciais ou recursais ao caso, porquanto, nos termos do artigo 921, § 5o do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente. (Precedentes STJ).
6. Recurso conhecido e desprovido.